Tribunal: TJDFT
Processo: 0732754-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0732754-02.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ADEMAR MELO DOS SANTOS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Recebo os embargos de declaração como pedido de reconsideração. Trata-se de Recurso Inominado no qual o recorrente pretende a limitação dos descontos de empréstimos a 30% de seus rendimentos, uma vez que está privado do mínimo existencial para seu sustento. A sentença de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão do advento da Lei 14.181/2021, chamada Lei do Superendividamento. O recorrente pretende a concessão de tutela antecipada recursal, levando a efeito a limitação pretendida em sede de urgência. A decisão de ID 30340846 determinou o sobrestamento do recurso em decorrência da decisão proferida no tema 1085, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1863973/SP), que determinou a suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a questão delimitada. Não obstante, apesar da suspensão processual prevista no Código de Processo Civil, em virtude de determinação de ação sob o rito dos recursos repetitivos (artigo 1.037, inciso II, do CPC), não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias de urgência, caso o magistrado entenda estarem cumpridos os requisitos exigidos no artigo 300 do CPC. No caso, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão da medida. Isso porque a Lei 14.181/2021 previu mecanismos específicos de resolução da controvérsia prevista nestes autos, Foi incluído no CDC, entre outros dispositivos, o art. 104-A, que trata da conciliação no superenvidamento, cuja redação é a seguinte: A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Portanto, havendo norma protetiva específica regulando a situação do superendividado, criando inclusive direitos subjetivos à repactuação do débito de modo a preservar o mínimo existencial, não se mostra plausível o direito ora invocado pelo recorrente, sobretudo em análise sumária. Não se afasta, ademais, a possibilidade da concessão de tutela de urgência pelo Juízo Cível competente. Ademais, nada impede que o recorrente ajuíze a citada ação de imediato, se já não o fez, sendo recomendável a desistência deste recurso, nessa hipótese, a fim de evitar discussões acerca da litispendência. Isso até mesmo porque a ação deverá, a princípio, ser movida perante a Justiça Comum, diante da possibilidade de nomeação de Administrador (art. 104-B, § 3o, do CDC), medida essa incompatível com o processo dos Juizados Especiais. Portanto, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação de tutela recursal. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora